Tribunal: TJMT
Processo: 0014914-07.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014914-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENI MASSAKO KIDA - CPF: 314.304.901-44 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – DEMORA NA CONCLUSÃO DO
FINANCIAMENTO BANCÁRIO - CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA NÃO DEMONSTRADA -
TERMO ADITIVO QUE PREVÊ A ENTREGA DAS CHAVES APÓS A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ANUÊNCIA DA COMPRADORA -

ATRASO NA ENTREGA DE OBRA NÃO CONFIGURADA – TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO - DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em abusividade por parte da construtora, na cobrança de débito decorrente exclusivamente de diferenças entre o saldo devedor/financiado e das atualizações monetárias, em estrita observância ao disposto no contrato de compra e venda.

Inexiste ilegalidade ou abusividade no termo de renegociação de contrato e confissão de dívida celebrado entre as partes quando as alterações contratuais foram feitas de modo expresso e sem qualquer vício de vontade.

Se previsto contratualmente que a entrega das chaves do imóvel ocorreria após a quitação do saldo devedor e ausente a comprovação de que a construtora tenha contribuído para a demora na formalização do financiamento bancário pela compradora, não há o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Plaenge Empreendimentos Ltda.
, objetivando reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, que lhe promoveu
Leni Massako Kida
.

Para tal desiderato sustenta que não há que se falar em inexigibilidade de débito que é objeto de confissão de dívida; que não há que se falar inadimplemento contratual, tendo em vista que com a prorrogação do prazo para conclusão do edifício também houve a prorrogação para o pagamento das parcelas; que todos os cálculos de atualização do preço do imóvel foram elaborados de acordo com o que está previsto no contrato.

Aduz, ainda, que não há ato ilícito decorrente da entrega das chaves do imóvel em 09/06/2015, pois os cheques relativos à quitação do bem e a liberação do valor pelo banco financiador somente ocorreu nesse mesmo mês, bem como que não houve cobrança dos juros de mora e taxa de evolução de obra, apenas foi cobrada a correção monetária na forma prevista no contrato.

Por fim, defende que não há que se falar em indenização por danos morais por atraso na entrega do imóvel, se não comprovada circunstâncias extraordinárias, o que não aconteceu no caso.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 49331486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a apelante insurge-se contra a sentença proferida nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, promovida em seu desfavor por Leni Massako Kida, que foi julgada procedente, para
a)
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, da data de seu arbitramento;
b)
declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de outubro de 2014;
c)
condená-la ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra e o término da cobrança irregular, a ser apurado em liquidação de sentença;
d)
condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pagamento de aluguel, pelo período do atraso da entrega do imóvel, de fevereiro/2015 até junho/2015, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 15% sobre o valor da condenação.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que razão assiste à apelante.

Com relação a condenação de ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, não há na inicial essa pretensão. Logo, não havendo pedido da parte autora/apelada na petição inicial com relação à devolução do valor pago a título taxa de evolução de obra, essa parte da sentença deve ser decotada, permanecendo válida quanto ao restante.

No que se refere a declaração de abusividade da cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de outubro de 2014, constata-se que o valor cobrado pela apelante a título de saldo devedor, na quantia de R$ 42.533,40 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos) decorre da confissão de dívida reconhecida pela autora/apelada.

Extrai-se do anexo do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção firmado entre as partes em 01/07/2014, em seu item 3 que o pagamento do preço da unidade imobiliária de R$ 656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil reais) restou ajustado da seguinte forma:

“3.2. FORMA DE PAGAMENTO:

01)

01(uma) parcela(s) de Sinal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com vencimento em 02/07/2014, sem reajuste;

02)

01(uma) parcela(s) Mensais e consecutivas no valor de R$631.700,00 (seiscentos e trinta e um mil e setecentos reais), com primeiro vencimento em 30/07/2014, reajustada(s) pelo(a): INCC - INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DISPONIBILIDADE INTERNA, calculado proporcionalmente ao número de dias decorridos entre a data base do índice acima e a data de 60 (sessenta) dias anteriores ao efetivo pagamento de cada parcela, ambos calculados pró-rata die, nos

termos e condições previstos nos itens PREÇO DA VENDA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e ÍNDICE DE REAJUSTE E FORMA DE APLICAÇÃO da promessa de compra e venda de unidade imobiliária.

03)

43(quarenta e três) parcela(s) Mensais e consecutivas no valor de RS100,00 (cem reais), com primeiro vencimento em 10/08/2014, reajustada(s) pelo(a): INCC - INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DISPONIBILIDADE INTERNA,

calculado proporcionalmente ao número de dias decorridos entre a data base do índice acima e a data de 60(sessenta) dias anteriores ao efetivo pagamento de cada parcela, ambos calculados pró-rata die, nos termos e condições previstos nos itens PREÇO DA VENDA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e ÍNDICE DE REAJUSTE E FORMA DE APLICAÇÃO da promessa de compra e venda da unidade imobiliária” (Id. 49326518)

Já no 4º Termo Aditivo à Promessa de Compra e Venda, firmado entre as partes em 27/04/2015, constou o seguinte:

“III. DA RETIFICACAO.

1ª) O(A)(S) ADQUIRENTE(S)/devedor(a)(es) obriga-se(m) a envidar todos os esforço necessários para a liberação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) financiado pelo Banco Bradesco até a data de 31/05/2015, bem como o saldo devedor atualizado de R$ 42.533,40 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), com recursos próprios, condição sine qua nom à entrega das chaves e a tomada da posse da unidade prometida;

2ª) Para quitação do saldo devedor, o(a)(s) ADQUIRENTE(S)/devedor(a)(es), na qualidade de principal(is) pagador(a)(es), da quantia liquida, certa e exigível de RS 42.533,40 (quarenta e dais mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), que confessa(m) e reconhece(m) dever à INCORPORADORA/Credora, obrigando-se a pagar a dívida ora confessada, razão pela qual a INCORPORADORA/Credora concede neste

ato um novo prazo, conforme especificado abaixo.

a) 01 (uma) parcela(s), no

valor de RS 42,533,413 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), com vencimento em 31/05/2015 (Id. 49326522).

Pois bem. Consoante se extrai dos autos, as partes firmaram, em 01/07/2014, promessa de
compra
e venda relativa ao apartamento n. 403, do Edifício Absolutto, situado na Av. Vereador Mário Palma, n. 125, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá, no valor total de R$
R$ 656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil reais), a ser pago da forma definida acima, ou seja, como sinal R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que se deu no dia 02/07/2014 e R$631.700,00 (seiscentos e trinta e um mil e setecentos reais)
,
até a data de 30/07/2014, e o restante de forma parcelada.

Ocorre que em 27/04/2015
as partes firmaram o 4º Termo Aditivo do Contrato de Promessa de Compra e Venda, no qual a autora se obrigou a envidar esforços para liberação do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) financiado pelo Banco Bradesco até a data de 31/05/2015 e ao pagamento da quantia de
RS 42.533,413 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos), com vencimento em 31/05/2015
, correspondente ao
saldo
da venda, que nada mais é do que a correção monetária até a celebração do
financiamento
.

Contata-se que
o contrato de financiamento bancário junto ao Banco Bradesco firmado pela autora/apelada somente ocorreu em 28/04/2015 (Id. 49326524).

Desse modo, tem-se que o valor existente no 4º Termo Aditivo decorre exclusivamente de diferenças entre o saldo devedor/financiado e das atualizações monetárias do débito, em estrita observância ao disposto no contrato acima transcrito. Logo, entendo demonstrada a justa causa para o débito, principalmente porque o valor inicialmente deveria ser pago pela autora/apelada em 31/07/2014.

Assim, verifica-se que o termo aditivo encontra respaldo legal, porquanto, as partes assinaram e anuíram com os termos firmados, afastando, assim, qualquer vício de vontade.

Desse modo, inexiste abuso ou ilegalidade na cobrança, já que se trata de regra prevista no contrato de
compra
e venda, cuja assinatura posterior do termo aditivo não resultou em coação, pois ausente qualquer prova nesse sentido.

O que se observa é que a autora somente manifestou a não concordância com os termos firmados no aditivo quando do ajuizamento da ação.

Ressalte-se que há licitude da incidência de correção monetária, pois esta apenas consiste na reposição do valor real da moeda, não causando prejuízo a autora/apelada, tampouco desequilíbrio contratual, o que é vedado no ordenamento jurídico.

A propósito, sobre o assunto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo da parte ora agravada para dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de restabelecer a atualização monetária do saldo devedor do preço do imóvel. 2.
"É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. (...)"
(AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 452.143/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCC. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE AS HIPÓTESES CONFRONTADAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFERIÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. Não demonstrada a similitude fática entre o caso confrontado e a situação concreta posta a desate, impossível o conhecimento do recurso pela via do dissenso interpretativo. 2.
A utilização do INCC, índice setorial de correção monetária pertinente à construção civil, afigura-se possível quando pactuado em contrato de compra e venda de imóvel em fase de construção
. 3. Não adequado aferir, em recurso especial, percentuais e valores da condenação para concluir ou não pela sucumbência em parte mínima do pedido, por ser intento que demanda inegável incursão na seara fático-probatória de cada demanda, vedada pela súmula 07 desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido.” (REsp 514.371/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 09/11/2009)(destaquei)

Diante disso, não há que se falar em inexigibilidade do
débito
.

Do mesmo modo, entendo que merece reforma a sentença no tocante a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, uma vez que em virtude do aditivo firmado entre as partes, houve a alteração do prazo de entrega da obra.

Como já salientado todas as alterações contratuais foram feitas de modo expresso, tendo a autora dado sua anuência, o que evidencia a plena ciência e aprovação do termo aditivo.

Não se constata do aditivo contratual vantagem exagerada e desproporcional em favor da construtora, pois, também propiciou a renegociação da dívida da adquirente, como já salientado acima.

Além disso, considerando que a autora é maior, capaz, sendo inclusive, servidora pública estadual, o que se presume possuir conhecimentos acima da média da população e firmou o aditivo contratual com vontade livre e consciente, não há que se falar em nulidade de seus termos.

Sendo assim, como consignado no termo aditivo em seu item III, 5º que: “
o adquirente/devedor declara estar ciente de que somente receberá as chaves da unidade e será imitido na sua posse, após o pagamento integral de todo o saldo devedor da unidade compromissada
” (Id. 49326522), é de se concluir que a obra fora entregue dentro do prazo estipulado.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a entrega do imóvel somente ocorreu em 09/06/2015 (Id. 49326530) e que o valor do saldo financiado e devedor foi repassado à construtora em 03/06/2015 e 10/06/2015, conforme o extrato acostado ao Id. 49326523.

Sendo assim, a entrega das chaves ocorreu de acordo com o contrato firmado entre as partes, sendo que a entrega não se deu em momento anterior em virtude das pendencias financeiras da autora.

Importante ressaltar que, embora a autora na exordial sustente que a demora na formalização do financiamento bancário tenha ocorrido por desídia da construtora em não fornecer os documentos necessários, extrai-se do contrato firmado entre as partes que as diligências competem ao comprador (item 8, 8.1.2 – Id. 49326517).

Além disso, em que pese
a autora/apelada tenha colaciono aos autos cópias dos e-mails encaminhados à construtora a partir de 12/03/2015 solicitando os documentos faltantes para a efetivação do contrato de financiamento (Id. 49326523), ela concordou com os termos do 4º Termo Aditivo à Promessa de Compra e Venda,

que foi firmado em 27/04/2015, que em nada constou sobre a responsabilidade e inércia da construtora quanto aos documentos para a efetivação do financiamento.

Dessa forma, após a análise minuciosa dos autos, conclui-se que, ao contrário do consignado na sentença, não houve atraso na entrega da obra ou qualquer ato ilícito por parte da construtora/apelante que tenha ensejado o dever de indenizar.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRÉDIO DE APARTAMENTOS –
TERMO ADITIVO QUE ALTEROU PRAZO DE ENTREGA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– REGRAS CONSUMERISTAS NÃO VULNERADAS – ATRASO DE DEZ MESES VERIFICADO – PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO –
DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10301477720158260224 SP 1030147-77.2015.8.26.0224, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA.
PARTE AUTORA QUE FIRMOU COM AS RÉS TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA.
TERMOS ADITIVOS QUE SEGUIRAM O REGRAMENTO DISPOSTO NO ART. 48, §2º, DA LEI Nº 4.591/64, QUE DISPÕE SOBRE O CONDOMÍNIO EM EDIFICAÇÕES E AS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS.
VALIDADE DOS REFERIDOS TERMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE INSURGIU NO TOCANTE AOS TERMOS ADITIVOS FIRMADOS E ANUÍDOS POR ELA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATRASO QUE SE DEU POR CURTO PERÍODO.INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E MULTA DE MORA. DEMORA DO PROCEDIMENTO DE FINANCIAMENTO DO BEM NÃO IMPUTÁVEL AS RÉS.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, ESPECIALMENTE NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES REFLEXAS, TAL COMO DANO MORAL, PAGAMENTO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA Apelação Cível nº 1.724.755-7 fl. 2OBRA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR.ALTERAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ALTERAÇÃO DO RESULTADO. INCUMBÊNCIA INTEGRAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL A PARTE AUTORA. HONORÁRIOS FIXADOS NO MESMO IMPORTE ELENCADO EM SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §§ 1º E 2º, DO NCPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.- "[...] V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.[...] VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)” (TJ-PR - APL: 17247557 PR 1724755-7 (Acórdão), Relator: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá, Data de Julgamento: 27/03/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2238 12/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO PARA A OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CULPA DAS RÉS. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DO ACRÉSCIMO SOFRIDO NO SALDO DEVEDOR. CLÁUSULA QUE PREVÊ A ENTREGA DAS CHAVES APÓS A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE.
CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. INDEVIDA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO É CABÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. TAXA SATI E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INDEVIDO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA RELATIVA À PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional apenas porque o decisum impugnado foi proferido em sentido contrário ao desejado pelas partes. Preliminar de nulidade afastada. 2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 3.
No caso concreto, não restou demonstrada a culpa da construtora em relação ao atraso no envio de documentos necessários para a obtenção do financiamento. Portanto, não há que se falar em restituição do valor cobrado a título do acréscimo sofrido pelo saldo devedor, no período decorrido entre a assinatura do contrato de promessa de compra e venda até a data em que foi celebrado o contrato de financiamento do imóvel junto à instituição financeira. 4. Não há abusividade na cláusula que prevê a retenção da posse do imóvel enquanto não quitado o preço do imóvel, pois no contrato há previsão expressa de que a entrega das chaves ocorrerá após a quitação integral do saldo devedor do imóvel.
[...] 11.
O atraso na entrega do imóvel não revela, por si só, repercussão em relação a algum dos atributos da personalidade, mas se refere apenas à ocorrência de inadimplemento contratual, assim indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. A Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2016.00.2.034904-4, sedimentou o entendimento de que "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador". [...]” (TJ-DF 00295160820148070001 DF 0029516-08.2014.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, deve a ação ser julgada improcedente.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral.

Inverto o ônus de sucumbência, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020